Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-27.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001225-27.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA ORESTA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
RONIELSON COELHO OLIVEIRA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
THALIANE ROCHA DOS ANJOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Oresta de Souza Santos contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente contrato de empréstimo, cessar descontos em benefício previdenciário, condenar à repetição do indébito em dobro e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de honorários advocatícios em 10% sobre a condenação.

2.

A apelante sustenta a insuficiência do valor fixado a título de danos morais, pleiteando sua majoração para R$ 20.000,00, bem como a elevação dos honorários advocatícios para 20%. Alega ter sido vítima de fraude contratual, com descontos indevidos em benefício previdenciário, causando significativo abalo moral.

3.

A apelada, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e impugna a gratuidade de justiça, defendendo, no mérito, a manutenção da sentença.

II. Questão em discussão

4. A controvérsia consiste em verificar: (i) a admissibilidade do recurso diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) a manutenção da gratuidade de justiça; e (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a apelante impugna especificamente os pontos da sentença relativos ao quantum indenizatório e aos honorários, atendendo ao art. 1.010 do CPC.
6. Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça, ante a ausência de prova de modificação da situação econômica da autora.
7. Restou incontroversa a fraude contratual, confirmada por perícia grafotécnica, que demonstrou não ser da autora a assinatura aposta no contrato, caracterizando falha na prestação do serviço.
8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa e hipossuficiente, configuram dano moral indenizável, superando o mero dissabor.

9. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade do dano, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da indenização.

10. Os honorários advocatícios fixados em 10% revelam-se inadequados frente ao trabalho desenvolvido, impondo-se sua majoração para 20% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Em casos de fraude em contrato de empréstimo consignado com descontos indevidos em benefício previdenciário, o dano moral deve ser fixado em valor suficiente para compensar a vítima e desestimular a conduta ilícita. 2. Honorários advocatícios devem observar critérios de proporcionalidade e dignidade profissional, podendo ser majorados quando fixados em patamar irrisório.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, 398, 406 e 884; CPC, arts. 99, §3º, 487, I, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
APELAÇÃO CÍVEL N.
8001225-27.2021.8.05.0208
, figurando como apelante
MARIA ORESTA DE SOUZA SANTOS
S
e apelado
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
e
o fazem de acordo com o voto de seu Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA